Tribunal: TJSP
Processo: 2211569-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Danos causados em equipamentos elétricos de segurada. Ação regressiva da seguradora. Preliminar de incompetência acolhida para determinar a redistribuição do feito à Comarca do local em que ocorreram os danos. Possibilidade de conhecimento do agravo. Ação ajuizada no domicílio da Autora. Inadmissibilidade. Sub-rogação dos direitos dos segurados que não transmite a escolha

Ementa:
Agravo de instrumento. Danos causados em equipamentos elétricos de segurada. Ação regressiva da seguradora. Preliminar de incompetência acolhida para determinar a redistribuição do feito à Comarca do local em que ocorreram os danos. Possibilidade de conhecimento do agravo. Ação ajuizada no domicílio da Autora. Inadmissibilidade. Sub-rogação dos direitos dos segurados que não transmite a escolha do foro, garantida aos consumidores, pois não se verifica a hipossuficiência econômica ou a vulnerabilidade da seguradora. Remessa dos autos à Comarca de Campinas -SP, onde ocorreu o evento danoso. Recurso desprovido.